Tribunal: TJMT
Processo: 0022952-42.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0022952-42.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[AMBEV S.A. - CNPJ: 07.526.557/0019-39 (APELADO), LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - CPF: 021.129.347-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO. " (Participaram do Julgamento: DESA. MARIA AP. FERREIRA FAGO, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (convocado), DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
–
REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR (RESOLUÇÃO Nº. 007 /2008- SARP) – LEGALIDADE NA EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS – PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO DO TRIBUTO PELO CONTRIBUINTE PELO REGIME NORMAL DE APURAÇÃO – NECESSIDADE DE DEDUÇÃO DO VALOR DO IMPOSTO COBRADO SOB PENA DE
BIS IN IDEM
– FIXAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – POSSIBILIDADE –
MULTA PUNITIVA – LIMITAÇÃO AO PATAMAR DE 100% DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL –
MULTA MORATÓRIA – ADOÇÃO DO LIMITE OBJETIVO DE 20% – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

Não há ilegalidade no regime administrativo cautelar,
instituído pela
Lei Estadual n.º 9.425/10, que introduziu o art. 17-I, à Lei n.º 7.098/98, o qual foi regulamentada pelos
artigos 444 e 445 do RICMS/MT (aprovado pelo Decreto n.º 2.212/2014) e Resolução nº 007/2008-SARP/SEFAZ-MT, uma vez que não modifica a regra matriz de incidência do ICMS
.

É legítima a cobrança antecipada do ICMS sem substituição tributária, desde que exista previsão em Lei local (Tema 456/STF), caso em que se deve destacar o previsto no art. 17-I, da Lei Estadual n.º 7.098/98 quanto a instituição do Regime Administrativo Cautelar, que tem por efeito a antecipação do momento do recolhimento do imposto.

Embora seja lícita a cobrança antecipada de ICMS
do contribuinte enquadrado no regime cautelar administrativo
, o tributo recolhido a destempo por meio do regime normal de apuração deve ser deduzido do valor anteriormente lançado pelo fisco.

É legítima a aplicação de multa moratória ao
contribuinte que cumpriu todas as obrigações acessórias, não omitiu receitas, mas deixou apenas de recolher o tributo no prazo legal, a qual deve ser limitada em
20% (vinte por cento) da obrigação principal.

A emissão de documento fiscal inidôneo permite aplicação de multa punitiva, a qual deve ser limitada 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal, sob pena de ser considerada confiscatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara
Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
-MT, nos autos da
Ação Anulatória de Débito Fiscal nº
0022952-42.2015.8.11.0041
,
ajuizado por
AMBEV S.A.
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para:
01)
declarar a ilegalidade da aplicação da Resolução 07/2008 – SARP no caso em concreto;
02)
declarar a nulidade da CDA nº 201414993, em consequência os TAD ́s TAD ́s 923522-0, 923569-3, 923630-2, 923364-7, 923409-3, 923453-6, 923443-3, 924099-8 e 924185-1 que dela decorrem, inclusive da MULTA exigida pelo Fisco;
03)
Condenar o ora apelante

ao pagamento das custas processuais, incluindo aquelas com a prestação do seguro garantia, e honorários sucumbenciais, os quais serão definidos na fase de liquidação da sentença.

Aduz o que,
quando o contribuinte descumpre
obrigação tributária, é lícita a sua inclusão no Regime de Tratamento Tributário Diferenciado previsto na Resolução n.º 07/2008-SARP da SEFAZ/MT.

Sustenta que, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem entendimento pacificado no sentido de ser legal o enquadramento do contribuinte inadimplente no regime cautela administrativo, pois não altera a regra matriz de incidência, mas apenas determina o recolhimento antecipado do tributo.

Argumenta que, em virtude de pendências no Sistema de Conta Corrente Fiscal, o Apelado foi incluído no regime administrativo cautelar instituído pela Resolução nº. 007/2008/SARP/SEFAZ-MT.

Assegura que, não há qualquer irregularidade na inclusão do contribuinte inadimplente no Regime de Tratamento Tributário Diferenciado previsto na Resolução n.º 07/2008-SARP da SEFAZ/MT e consequentemente nos TAD ́s lavrados nos postos fiscais em razão do não recolhimento na forma estabelecida no regime cautelar.

Assevera que, por ocasião da contestação, foi reconhecido pelo Fisco Estadual que o ICMS devido nas operações realizadas pelo Apelado foi recolhido, posteriormente, pelo contribuinte, quando da apuração mensal do tributo.

Assegura que, pelo fato do Contribuinte estar enquadrado no regime cautelar administrativo, o recolhimento do ICMS deveria ocorrer de forma antecipada.

Argui que, no caso dos autos, o recolhimento do imposto ocorreu no mês subsequente, sendo, portanto, intempestivo, motivo pelo qual, se mostra legítima a multa aplicada pelo Fisco Estadual.

Afirma que, inexiste qualquer ilegalidade no lançamento das multas realizadas pela Fazenda Pública Estadual.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada de modo a julgar improcedentes os pedidos relacionados à declaração de ilegalidade do regime administrativo cautelar, bem como da multa aplicada pelo Fisco Estadual.

A Apelada, em contrarrazões, arguiu que a medida cautelar previstas na Resolução n.º 07/2008-SARP da SEFAZ/MT é inconstitucional e contraria o entendimento firmado pelo STF no recurso p
aradigma RE n.º 598.677/RS (Tema 456), o qual reconheceu a ilegalidade da cobrança do ICMS antes da ocorrência do fato gerador sem que exista lei complementar federal prevendo essa situação.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que a Apelada
AMBEV S.A.
ajuizou a presente ação arguindo em síntese a ilegalidade/inconstitucionalidade dos créditos fiscais inscritos na
CDA nº 201414993, os quais foram lançados por meio dos TAD ́s 923522-0, 923569-3, 923630-2, 923364-7, 923409-3, 923453-6, 923443-3, 924099-8 e 924185-1, relativo à ausência de recolhimento antecipado do ICMS e aplicação de multa, oriunda da inserção do contribuinte no regime cautelar administrativo

previsto na Resolução 07/2008 – SARP.

Narra a parte autora/apelada, que: 01) a cobrança do ICMS é ilegal, pois o tributo foi recolhido posteriormente quando da apuração do imposto estadual; 02) a multa é indevida sobre o fundamento que o regime cautelar administrativo previsto na Resolução 07/2008 – SARP seria ilegal/inconstitucional.

O Juízo
a quo
, ao sentenciar o feito declarou a ilegalidade da aplicação da Resolução 07/2008 – SARP no caso em concreto e, por conseguinte, determinou a anulação dos lançamentos de ICMS e multas inscritos na CDA nº 201414993, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais, que se pauta em verificar a legalidade do regime cautelar administrativo previsto na Resolução 07/2008 – SARP e, por conseguinte, das multas relativas aos TAD ́s 923522, 9235693, 923630-2, 923364-7, 923409-3, 923453-6, 923443-3, 924099-13 e 924185-1 e inscritas na CDA nº 201414993.

DO REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO

Em relação ao regime cautelar administrativo esta e. Corte tem se manifestado no sentido de reconhecer a sua licitude
em relação a forma de pagamento do tributo, a qual deve ser realizada de forma antecipada
, uma vez que essa sistemática não modifica a regra matriz de incidência do ICMS.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE CANCELAMENTO DE TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O DÉBITO OMISSO QUE DEU AZO À LAVRATURA DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO MAIS SE ENCONTRAVA SUSPENSO – REATIVAÇÃO NO SISTEMA DE CONTA CORRENTE FISCAL – CONTRIBUINTE SUJEITA AO REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR – EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS – RESOLUÇÃO Nº. 007 /2008- SARP – LEGALIDADE – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO ENSEJA ALTERAÇÃO DE REGRA MATRIZ DE TRIBUTO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.
O regime administrativo cautelar, instituído pela Resolução nº. 007 /2008/ SARP /SEFAZ-MT e regulamentado pelo art. 444 e seguintes do RICMS/MT é legal, porquanto apenas obriga o contribuinte em débito com o Fisco ao recolhimento antecipado do imposto, não criando ou instituindo situação jurídica além daquela já prevista em lei
. [...]”.
(TJMT - N.U 0025789-41.2013.8.11.0041, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 18/12/2018)

“MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO TRIBUTO – RESOLUÇÃO N. 07/2008- SARP – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - SENTENÇA RETIFICADA. [...] 2. Não há qualquer ilegalidade na inclusão do contribuinte em débito com o fisco, no regime diferenciado cautelar instituído pelo RICMS e Resolução nº 007 /2008/ SARP /SEFAZ,
haja vista que aludido regime é apenas uma forma de recolhimento do tributo
, exigida de todos os contribuintes que se encontram nas mesmas hipóteses previstas na lei e no regulamento”.
(TJMT - N.U 0037101-48.2012.8.11.0041, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 16/04/2018)

Igualmente, o Superior Tribunal de Justiça c
onsidera legítima a submissão de empresas ao Regime Especial de Fiscalização que impõe o
pagamento antecipado do ICMS
, excetuando-se apenas a hipótese em que as medidas impliquem em indevida restrição à atividade empresarial, o que não ficou constatado no caso dos autos.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APURAÇÃO DE ICMS. INCLUSÃO DA EMPRESA NO REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A MEDIDA REPRESENTE, CONCRETAMNETE, MEIO COERCITIVO QUE RESTRINJA A LIBERDADE DE ATUAÇÃO EMPRESARIAL. 1. Trata-se de Recurso Ordinário no qual a tese defendida pela empresa é de que a existência de legislação que disciplina a cobrança judicial do crédito tributário (Lei 6.830/1980) afasta a possibilidade de inclusão do contribuinte inadimplente contumaz no Regime Especial de Fiscalização. 2. De ver que a disciplina do Regime Especial de Fiscalização não constitui medida alternativa ou excludente à cobrança judicial do crédito tributário vencido e não pago, mas sim consiste em medida preventiva, destinada a acompanhar o quotidiano da empresa que possua histórico de inadimplência contumaz, para evitar que novas ocorrências de fatos geradores sejam sucedidas por novos atos omissivos no que se refere ao dever de pagar os respectivos tributos. Nesse sentido, a
jurisprudência do STJ considera legítima a submissão de empresas ao Regime Especial de Fiscalização, excetuando-se apenas a hipótese em que este possua medidas que comprovadamente impliquem indevida restrição à atividade empresarial.
[...]”
. (STJ - RMS 57.784/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 18/11/2019)

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ICMS. REGIME DE PAGAMENTO. ANTECIPADO SEM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DA EMPRESA DESPROVIDO. 1.
O STJ firmou sua compreensão no sentido de ser legítima a cobrança antecipada do ICMS através do regime normal de tributação, desde que exista previsão legal local, o que se verifica no caso em apreço. 2. Agravo Regimental da empresa desprovido
”.
(STJ - AgRg no REsp: 1273501 RS 2011/0169860-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 21/09/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2017)

Outrossim, insta consignar que,
o caso dos autos não se identifica com a questão debatida no paradigma RE n.º 598.677/RS
(
Tema 456
), onde foi estabelecido que seria inconstitucional a
“antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador”
sem que haja previsão em
Lei específica
.

Isso porque, no Estado de Mato Grosso, essa exigência (Lei Específica) foi satisfeita no ano de 2010, quando foi instituído o Regime Administrativo Cautelar por meio da Lei Estadual n.º 9.425/10, acrescentando o art. 17-I, à Lei n.º 7.098/98, o qual foi regulamentada pelos
arts. 444 e 445 do RICMS/MT (aprovado pelo Decreto n.º 2.212/2014) e Resolução nº 007/2008-SARP/SEFAZ-MT.

Além disso
, o próprio o próprio STF já manifestou no sentido de reconhecer que a Medida Cautelar Administrativa prevista no RICMS/MT e na Resolução n.º 07/2008-SARP não guarda identidade com a questão debatida no paradigma RE n.º 598.677/RS (Tema 456).

A propósito:

“Trata de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Câmara do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, [...]

Aduz que ‘A Resolução nº 07/2008-SARP se mostra inconstitucional na medida em que fere o princípio da estrita legalidade tributária, insculpido no inciso I do art. 150, I, da CRFB, e, também, o princípio da não cumulatividade, presente no art. 155, § 3º, III da CRFB.’

Defende que ‘A situação é idêntica à enfrentada por este eg. STF no julgamento do RE nº 598.677/RS, paradigma do Tema de repercussão geral nº 456, em que a Corte, por maioria, negou provimento ao recurso extraordinário fazendário e manteve o acórdão recorrido, da lavra do eg. TJRS, em que afastada a exigência contida em decreto estadual de recolhimento antecipado do ICMS quando da entrada de mercadorias em território gaúcho. Naquele caso, impugnava-se o art. 24, § 7º, da Lei gaúcha nº 8.820/1989, que previa:"sempre que houver necessidade ou conveniência, PODERÁ SER EXIGIDO O PAGAMENTO ANTECIPADO DO IMPOSTO, com a fixação, se for o caso, do valor da operação ou da prestação subseqüente, a ser realizada pelo próprio contribuinte.’

[...]

Nestes termos, requer a devolução dos autos para que sejam observadas as disposições do regime de repercussão geral (RG nº 456) ou a reforma do acórdão recorrido, ‘reconhecendo-se a inconstitucionalidade da Resolução nº 07/2008-SARP’.

Decido.

A irresignação não merece prosperar.

[...]

Por fim, importa destacar que
o caso dos autos não se identifica com a questão debatida no paradigma RE nº 598.677/RS (Tema 456)
. Conforme destaquei na oportunidade, naquele caso ‘[a] insurgência se deu em face da exigência imposta aos estabelecimentos comerciais gaúchos adquirentes de mercadorias de outras unidades da federação de recolhimento antecipado do ICMS, na forma estabelecida no Decreto Estadual nº 40.900/91 (Apêndice XX, do RICMS/RS).’

[...]

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.” (STF. ARE: 1439341 MT. Relator Ministro Dias Toffoli, Presidência. DJE 29/06/2023; g.n.)

No mesmo sentido já se pronunciou este Sodalício,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PELO JUÍZO A QUO – DÉBITOS DO ICMS COM BASE NA RESOLUÇÃO N.º 07/2008-SARP, DA SEFAZ/MT – REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR – EMPRESA INADIMPLENTE COM O RECOLHIMENTO DO ICMS – ANTECIPAÇÃO DO MOMENTO DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO – LEGALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Esta Corte já firmou jurisprudência pela legalidade dos artigos 444 e 445 do RICMS/MT e da Resolução n.º 007/2008-SARP, da SEFAZ/MT, admitindo o Regime Cautelar Administrativo previsto nesses dispositivos legais e o recolhimento antecipado do ICMS.

2.
É legítima a cobrança antecipada do ICMS sem substituição tributária, desde que exista previsão em lei local (Tema 456, do STF), caso em que se deve destacar o art. 17-I, da Lei Estadual n.º 7.098/98, quanto à instituição do Regime Administrativo Cautelar, que tem por efeito a antecipação do momento do recolhimento do imposto
.

3. Recurso conhecido e provido, sentença reformada”.
(TJMT - N.U 1036832-74.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Relatora Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2024, Publicado no DJE 15/02/2024)

“APELAÇÃO CIVEL - TRIBUTÁRIO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - RESOLUÇÃO N.º 07/2008-SARP - REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR - EMPRESA INADIMPLENTE COM O RECOLHIMENTO DO ICMS - ANTECIPAÇÃO DO MOMENTO DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO - LEGALIDADE.
[...] 2. É legítima a cobrança antecipada do ICMS sem substituição tributária, desde que exista previsão em Lei local (Tema 456/STF), caso em que se deve destacar o previsto no art. 17-I, da Lei Estadual n.º 7.098/98 quanto a instituição do Regime Administrativo Cautelar, que tem por efeito a antecipação do momento do recolhimento do imposto”
.
3. Recurso de Apelação provido. Sentença desconstituída”.
(N.U 1037045-80.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 17/10/2023)

Têm-se, portanto que, não há ilegalidade/inconstitucionalidade na inclusão do contribuinte inadimplente no regime cautelar administrativo previsto no
RICMS/MT e na Resolução n.º 07/2008-SARP, no que tange à cobrança antecipada do ICMS.

Destarte, na hipótese,
inexiste ilegalidade na lavratura dos
TAD ́s 923522-0, 923569-3, 923630-2, 923364-7, 923409-3, 923453-6, 923443-3, 924099-8 e 924185-1
para lançamento de ICMS e aplicação de multa por descumprimento de obrigação tributária, eis que
o contribuinte, por possuir débito no sistema de conta corrente fiscal, estava inserido no regime
cautelar administrativo e não efetuou o recolhimento do imposto estadual de forma antecipada.

Ressalta-se, todavia que, conforme foi consignado na sentença objurgada, o contribuinte demonstrou nos autos o
recolhimento
,
ainda que a destempo
, dos impostos descritos nos referidos TAD ́s.

Assim, eles não podem ser novamente exigidos, sob pena de
implicar em cobrança
bis in idem
, que ocorre quando um Ente Federado tributa duplamente o mesmo fato gerador, prática essa que é vedada em nosso ordenamento jurídico.

DAS MULTAS:
Punitiva e Moratória

Em relação a multa, a legislação tributária permite a sua aplicação em caso de descumprimento de obrigação principal e acessória, como cito:

“
Art. 45
da Lei 7098/98.
O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades: [...]”.

Registra-se que, se o contribuinte cumpre todas as obrigações acessórias, não omite receitas, mas, apenas realiza o recolhimento do de forma intempestiva, pode o fisco estadual aplicar
multa moratória
.

Em contrapartida, se o contribuinte pratica
infração a legislação tributária, relativa ao descumprimento de obrigação acessória e/ou tenta omitir receitas/operações ou fraudar o Fisco Estadual
, a
multa
aplicada se conceitua como sendo
punitiva
.

Na hipótese, pela análise dos
TAD ́s 923522-0 (Id. 178683683 – pag. 6-8), 923569-3 (Id. 178683683 – pag. 9), 923630-2, (Id. 178683684 – pag. 3), 923409-3 (Id. 178683687 – pag. 4-5), 923453-6, (Id. 178683689 – pag. 3-7), 923443-3 (Id. 178683692 – pag. 3-7), 924099-8 (Id. 178683695 – pag. 4-6) e 924185-1 (Id. 178683695 – pag. 4-6)
verifica-se que
o contribuinte, estando em regime cautelar administrativo, somente recolheu a destempo o imposto estadual, sendo lícito nesses casos a aplicação pelo fisco estadual de
multa moratória.

Já, em relação ao
TAD
923364-7 (Id. 178683687 – pag. 1-3)
, observa-se que,
em razão do descumprimento de
obrigação acessória
(apresentação de documento fiscal inidôneo) pelo contribuinte, o que nada tem a ver com o regime cautelar administrativo, o Fisco Estadual aplicou
multa punitiva.

Ressalta-se que, o descumprimento de obrigação acessória implica na aplicação de multa punitiva, conforme prevê o artigo 113, caput e §§2º e 3º, do Código Tributário Nacional, como cito:

“Art. 113 do CTN. A obrigação tributária é principal ou acessória.

[..]

§2º. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

Destarte, diante do descumprimento de obrigação acessória,
é legitima a aplicação de
multa punitiva
pelo Fisco Estadual no
TAD
923364-7 - Id. 178683687 – pag.

Assim,
não há ilegalidade na aplicação
de
multa moratória
em relação aos TAD ́s 923522-0 (Id. 178683683 – pag. 6-8), 923569-3 (Id. 178683683 – pag. 9), 923630-2, (Id. 178683684 – pag. 3), 923409-3 (Id. 178683687 – pag. 4-5), 923453-6, (Id. 178683689 – pag. 3-7), 923443-3 (Id. 178683692 – pag. 3-7), 924099-8 (Id. 178683695 – pag. 4-6) e 924185-1 (Id. 178683695 – pag. 4-6), e na
multa punitiva
descrita no
TAD
923364-7 - Id. 178683687 – pag 1-3.

DA MULTA CONFISCATÓRIA

Em relação ao
quantum
, o
Supremo Tribunal Federal entende que, a
multa punitiva
é confiscatória quando fixada em patamar superior a
100% (cem por cento)
do valor do tributo; Já a
multa moratória
é considerada confiscatória quando ultrapassar
20% (vinte por cento)
da obrigação principal.

A propósito:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF.
MULTA PUNITIVA. PATAMAR DE 100% DO TRIBUTO
. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONFISCO. PRECEDENTES. (...)
Quanto ao valor máximo das
multas punitivas
, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de
100% (cem por cento)
do valor do tributo devido.
(...)”
(STF - ARE 1058987 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 14-12-2017 PUBLIC 15-12-2017)

“
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. VEDAÇÃO AO CONFISCO.
MULTA MORATÓRIA. ADOÇÃO DO LIMITE OBJETIVO DE 20%
. 1. Não merece reparo o acórdão regional que mantém o valor da
multa moratória ao patamar de 20%
. Trata-se de montante que se coaduna com a ideia de que a impontualidade é uma falta menos grave que a violação à legislação tributária. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STF - RE 777.574 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe-096 21/05/2015)

No caso dos autos, conforme se observa do documento de Id.
Id. 178683704,
a multa moratória foi aplicada na importância de
100% (cem por cento) do valor da obrigação principal, sendo, portanto, confiscatória, uma vez que superior os
20% (vinte por cento) estabelecido pela Suprema Corte, sendo dessa forma confiscatória.

Igualmente, ao analisar o
TAD
923364-7 - Id. 178683687 – pag 1-3, constata-se que a
multa punitiva aplicada
superou 100% (cem por cento) do valor do tributo
, configurando, também nesse caso, a
violação ao princípio do não confisco.

Assim, embora reconheça a legalidade na aplicação das multas pelo Fisco Estadual, elas devem ser limitadas de modo a observar os percentuais estabelecidos pelo STF.

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, para declarar a legalidade do
Regime Administrativo Cautelar (RESOLUÇÃO Nº. 007 /2008- SARP), a legalidade da aplicação das multas pelo fisco, mas
limitar as multas de natureza moratórias
(recolhimento intempestivo do tributo) em
20% (vinte por cento) e
limitar as multas punitivas
(documento inidôneo) em
100% (cem por cento) do valor da obrigação principal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024